Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724224-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA EMBARGADO: GLAUCIO MARQUES DE MELO, PORFIRIO MARQUES DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31006534) opostos por MAURICIO MARCELLINI PEREIRA em face de GLAUCIO MARQUES DE MELO e PORFIRIO MARQUES DE MELO, ante Acórdão (ID 30720264) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, PORFIRIO MARQUES DE MELO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Embargada, GLAUCIO MARQUES DE MELO, para, querendo, juntar aos autos, Procuração. Após, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021 18:07:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador